Tribunal: TJMT
Processo: 1022529-94.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1022529-94.2017.8.11.0041
RECORRENTE: AROLDO VILELA DUARTE
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AROLDO VILELA DUARTE com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 119905962):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE DIALETICIDADE – LEGALIDADE DA DÍVIDA FUNDAMENTADA NA PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO QUE SE ATÉM A ARGUIR A IRREGULARIDADE DA VISTORIA E DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE – DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITO RECONHECIDO COMO LEGÍTIMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.
O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso III, CPC).
Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do decisum, afrontando o princípio da dialeticidade, o Recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.
A suspensão do fornecimento do serviço de água não enseja danos morais se o débito foi reconhecido como devido, inserindo-se no exercício regular de direito da Concessionária.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1022529-94.2017.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/11/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. ao argumento de que restou comprovado nos autos que a parte recorrida cobrou valores exorbitantes, bem como realizou perícia de forma unilateral no equipamento da sua residência, e, por consequência, há o dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id. 120258505).
Contrarrazões (id. 123250975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 14 do CDC, amparada na assertiva de que restou comprovado nos autos que a parte recorrida cobrou valores exorbitantes bem como realizou perícia de forma unilateral no equipamento da sua residência, e, por consequência, há o dever de indenizar.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...) Desse modo, a alteração do entendimento adotado implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.
2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1637418/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça